Tribunal: TJSP
Processo: 2031457-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS RÉUS, PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – EXEGESE DO ART. 98, §3o, DO CPC – PRESUNÇAO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AGRAVANTES, PESSOAS FÍSICAS, QUE SÃO INSUFICIENTES PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DAS PARTES – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE INDICA ÍNFIMA RENDA ANUAL,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS RÉUS, PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – EXEGESE DO ART. 98, §3o, DO CPC – PRESUNÇAO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AGRAVANTES, PESSOAS FÍSICAS, QUE SÃO INSUFICIENTES PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DAS PARTES – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE INDICA ÍNFIMA RENDA ANUAL, MAS UM FINANCIMENTO DE VEÍCULO DE ALTO PADRÃO, QUE NÃO CONDIZ COM A RENDA DECLARADA – PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATIVA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PRÓ-LABORE – DENEGAÇÃO MANTIDA – PESSOA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 481, DO C. STJ – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.